Tribunal: STF
Processo: HC 220806
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eloize Correia Luebke impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIMES DE AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AUTORIZAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido. 



    (HC 764.258 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, o “sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento do mérito do writ “, em virtude de a “denúncia ser manifestamente inepta, por não existir justa causa para ação penal e por restar constatada flagrante atipicidade, com arrimo no artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal“.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator